Tribunal: TJSP
Processo: 2203995-18.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2203995-18.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GREMAFER COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FERMINO
MAGNANI FILHO, vencedor, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), vencida, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2203995-18.2014.8.26.0000 - Voto no 29063 Página 2 de 4
VOTO No 29063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203995-18.2014.8.26.0000
COMARCA DE ORIGEM: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): GREMAFER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Objeto da ação originária: Execução fiscal Agravo de instrumento
não provido Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido Re-
exame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030,
inc. II, do CPC Reapreciação do recurso originário, com retratação
do julgado Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribu-
nal de Justiça.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista contra
decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Co-
marca de São Bernardo do Campo (fls 82) em execução de ICMS, sendo
ex adverso Gremafer Comercial Importadora e Exportadora Ltda , que
indeferiu pedido para redirecionamento da cobrança contra o patrimônio
pessoal dos sócios da devedora principal, ante o reconhecimento da pres-
crição. Recurso não provido por esta 5a Câmara de Direito Público
(acórdão de fls 218/224). Sobreveio recurso especial de parte da Fazenda
Estadual, essencialmente fundado na solidificação da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário ao que decidimos neste
Estado (petição de fls 237/242). Daí que o Exmo. Sr. Presidente da Seção
de Direito Público desta Corte Paulista, por força do disposto no artigo
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos
autos à Turma Julgadora para eventual readequação do acórdão à jurispru-
dência consolidada pela Instância Superior (r. decisão a fls 270/271).
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
Trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Estadual em a-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2203995-18.2014.8.26.0000 - Voto no 29063 Página 3 de 4
gosto/2000, para cobrança de ICMS apurado em fevereiro e março daquele
ano (fls 11/14). A executada, devedora principal, foi citada no dia 20 de
junho de 2001 (fls 24). O feito correu sem sucesso financeiro. Por isso a
petição fazendária datada de 11 de fevereiro de 2014, para redireciona-
mento da cobrança contra o patrimônio dos sócios; pedido justificado pelo
encerramento irregular das atividades da executada (fls 73). Houve decla-
ração de prescrição intercorrente (fls 82). Sobrevindo recurso, a Turma
Julgadora decidiu pelo improvimento (acórdão de fls 218/224). Solução
que confronta co'a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confor-
me precedente invocado na interposição do recurso especial.
No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no Re-
curso REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019 (fls
270/271), no sentido de que:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é a-
plicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricio-
nal quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), preten-
são contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tri-
butário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2203995-18.2014.8.26.0000 - Voto no 29063 Página 4 de 4
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do
CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou super-
veniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos
na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescri-
cional.
Trata-se, agora, de sermos realistas.
Prevalecerá a jurisprudência das Cortes Superiores.
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, readéquo o acórdão recorrido para o
fim de dar provimento ao agravo de instrumento originário. Em conse-
quência, não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator